Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-54.2012.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000201-54.2012.8.14.0018

APELANTE: ROSANGELA MARIA DA SILVA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 355 DO CPC/15. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADIÓRIO E AMPLA DEFESA.
PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ANULADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
A questão reside em verificar se deve ser desconstituída a decisão monocrática recorrida, que deu provimento à Apelação da Agravada, para anular a sentença,
determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, procedendo-se a instrução quanto ao pedido de danos morais e demais pedidos.

2-A
sentença indeferiu o pleito de danos morais, tendo o juízo considerado que não houve provas do dano alegado pela Autora, ora Agravada, sem a instrução da causa.

3-Existência de pedido da Agravada pela produção de provas em sua inicial. Ratificação pela parte do interesse no prosseguimento da ação e no regular processamento do feito. Julgamento antecipado da lide pelo juízo. Inobservância do artigo 355 do CPC/15,
diante da necessidade de produção de provas.

4-Suprimindo a fase instrutória, o Juízo tornou impossível a comprovação da pretensão da parte autora, o que não se alinha aos ditames do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Precedentes do STJ.

5
-
Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 42ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 a 18 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0000201-54.2012.8.14.0018-
PJE)
), interposto pelo MUNICÍPIO DE CURIANOPÓLIS
, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria nos autos da Apelação Cível interposta por
ROSANGELA MARIA DA SILVA COSTA.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, PARA ANULAR A SENTENÇA, devendo o processo retornar a origem para regular processamento, procedendo-se a instrução quanto ao pedido de danos morais e demais pedidos.
(...)”

Em suas razões recursais, o Ente Municipal aduz que quanto ao cabimento do pedido é um ônus da parte adversa e não foi devidamente cumprido e, não pode ser imputado ao Juízo, muito menos, a Requerida, ora Apelada.

Afirma que a Agravada deveria comprovar ou argumentar de forma clara e cristalina os fundamentos jurídicos e não impugnou o ônus da prova, argumento do Juízo, inscrito pelo art. 373, I do CPC, com um julgado recente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano extrapatrimonial.

Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão reside em verificar se deve ser desconstituída a decisão monocrática recorrida, que deu provimento à Apelação da Agravada, para anular a sentença,
determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, procedendo-se a instrução quanto ao pedido de danos morais e demais pedidos.

A
sentença indeferiu o pleito de danos morais, tendo o juízo considerado que não houve provas do dano alegado pela Autora, ora Agravada, sem a instrução da causa.

Com efeito, embora tenha havido pedido da Agravada pela produção de provas em sua inicial e, tenha sido ratificado pela parte o interesse no prosseguimento da ação, em que pugnou pelo regular processamento do feito, o juízo proferiu julgamento antecipado da lide.

A disciplina do julgamento antecipado do mérito está disposta no artigo 355 do CPC/15, da seguinte maneira:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Pela dicção do inciso I do mencionado artigo, infere-se que é possível que o magistrado proceda ao julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Deve-se, no entanto, constatar-se a evidência da desnecessidade da prova, de modo a não prejudicar as partes, tampouco o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Ademais, sob o enfoque de distribuição do ônus da prova, preleciona o CPC em seu art. 373,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O juízo
a quo
atribui na fundamentação da sentença, que a Agravada não provou a ocorrência dos danos morais pretendidos, uma vez que não trouxe aos autos qualquer elemento para comprovar a violação em sua integridade psíquica, consoante destaca-se de sua decisão:

“No que tange ao pleito de Danos Morais, não se sustenta, visto que não houve qualquer ato que pudesse desabonar a idoneidade da parte autora.

Com efeito, adotada pelo ente público ao anular o concurso e, por conseguinte, exonerar os respectivos servidores não pode ser entendida como ensejadora a reparar outros danos, além daqueles de ordem patrimonial,
uma vez que a obreira não trouxe aos autos qualquer elemento para comprovar a violação em sua integridade psíquica
, não cabendo no feito a aplicação do conceito de dano presumido (in re ipsa).

Destarte, não há demonstração de violação de direito à personalidade da parte autora nos fatos narrados, de modo que improcede o pedido de indenização por danos morais
.”

Suprimindo a fase instrutória, o Juízo tornou impossível a comprovação da pretensão da parte autora, o que não se alinha aos ditames do devido processo legal.

Seguindo a jurisprudência do STJ, ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. 2.
Hipótese em que o caso concreto é distinto: o juiz considerou desnecessária a oitiva de testemunhas e julgou antecipadamente a lide, por entender que os elementos de prova acostados aos autos se mostram suficientes para dirimir a controvérsia.

3. A alteração das conclusões adotadas pelas instância de origem, a fim de reconhecer a existência do alegado cerceamento de defesa e a insuficiência de elementos probatórios para a solução da lide, demandaria a revisão do acervo fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes.4. Agravo interno desprovido. (STJ.AgInt no AREsp 615.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1.
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

A jurisprudência pátria corrobora com este entendimento:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MATERIALIZAÇÃO DO ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA NULA DE OFÍCIO.
Mostra-se incoerente o julgamento antecipado de improcedência do pedido por falta de provas, sem, antes, oportunizar à parte postulante a demonstração do fato constitutivo do seu direito. Ocorrendo o julgamento antecipado da lide com provas insuficientes para julgar a pretensão material, restam caracterizados o error in procedendo e o cerceamento de defesa, impondo o reconhecimento de ofício da nulidade da sentença.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00049835120138150371, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 29-03-2016) (TJ-PB - APL: 00049835120138150371 0004983-51.2013.815.0371, Relator: DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, Data de Julgamento: 29/03/2016, 3 CIVEL).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DE COBRANÇA. MILITAR. OF ICIAL. DEMISSÃO A PEDIDO. INDENIZAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. Cuida-se de ação objetivando a condenação de ex-oficial demitido a pedido no pagamento de indenização pelas despesas realizadas com sua formação militar, a teor do previsto no art. 116 c/c o art. 117 da Lei nº 6.880/80. II.
O MM. Juízo a quo promoveu o julgamento antecipado da lide, sem abrir oportunidade para que a União apresentasse sua réplica e para que as partes especificassem as provas, que, porventura, entendessem necessárias ao deslinde da controvérsia. Não há negar que restou violado o devido processo legal, não sendo hipótese de julgamento antecipado, por existi r uma questão de fato a ser comprovada, que é a origem analítica do débito. III. O julgamento antecipado da demanda configura cerceamento de defesa, além de violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, que são preceitos de ordem pública, consoante preconizado no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
Nem se olvide que, a teor do art. 130 do Código de Processo Civil, pode o Juiz, de ofício, determinar a produção das provas necessárias à instrução do processo e, sem dúvida, no caso, uma prova fundamental é o demonstrativo analítico do débito. lV. Impõe-se, destarte, a anulação, de ofício, da sentença, com o retorno dos autos à origem, para que seja instaurada a regular instrução probatória, notadamente com a juntada, pela União Federal, de planilha detalhada da dívida questionada.

V. Apelação provida. Sentença anulada. (TRF 2ª R.; AC 0009822- 63.2008.4.02.5101; Sétima Turma Especializada; Rel. Des.Fed. Sergio Schwaitzer; DEJF 08/01/2016; Pág. 451).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA.
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem que seja oportunizado às partes requererem as provas necessárias à decisão da causa.
(TJ-MG - AC: 10474110023444001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 12/03/2015, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2015).

Nessas circunstâncias, reconhecido, portanto, o cerceamento de defesa, deve ser acolhido o pedido da apelante para que o processo retorne a origem para regular processamento.

Outrossim, quanto ao pedido de pagamento dos salários, 13º salário e férias acrescidas de um 1/3 do período em que esteve afastado, o juízo
a quo
considerou que a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0000806-05.2009.8.14.0018 abrangeu referidos pedidos autorais, bem como, que a parte Agravada instada a se manifestar, informou o interesse do feito apenas no que tange aos danos morais, quando em realidade, constata-se manifestação expressa no sentido de interesse também quanto aos demais pleitos, uma vez que aduz sequer ter sido reintegrada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/01/2024